Tribunal: TJDFT
Processo: 0745705-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ATO JUDICIAL QUE DETERMINA JUNTADA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto contra ato judicial que determinou a juntada de documentos para demonstrar valores a receber pela executada em outro processo em que se busca a penhora no rosto dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra ato judicial que determina a juntada de documentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre no ato que determinou a comprovação documental de que a executada efetivamente possui valores a receber em outro processo judicial.
4. Desprovido de carga decisória, o ato judicial tem cunho meramente ordinatório, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
5. Não se caracteriza indeferimento implícito quando o ato judicial possui caráter meramente instrutório e apenas exige documentação adicional antes da apreciação do pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Ato judicial sem conteúdo decisório, que apenas impulsiona o processo, não desafia agravo de instrumento”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 203, §§ 2o e 3o, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1339899, 0702519-03.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 12/5/2021; TJDFT, Acórdão 2061363, 0723302-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 22/10/2025.